Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AÇÃO REINVIDICATÓRIA. PERDA DE OBJETO, PRECLUSÃO E DESERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O agravo de instrumento tem por objeto a reforma de decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça ao autor/agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais.
2. É desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Preliminar de deserção afastada.
3. Igualmente, não há que se falar em não conhecimento do recurso pois a decisão proferida no agravo de instrumento n 0708338-52.2020.8.07.0000 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada em grau recursal. Por consequência da referida decisão, o Juízo de origem revogou o benefício o qual é objeto de impugnação neste agravo de instrumento. Preliminar de preclusão afastada.
4. Também não há perda superveniente de objeto pois o pedido de parcelamento das custas iniciais efetuado na origem não exaure o objeto do agravo de instrumento já que se deu após o indeferimento da liminar, decisão dotada de caráter transitório. Preliminar afastada.
5. A justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal.
6. No caso, o agravante ajuizou ação reinvidicatória cumulada com indenização por danos morais alegando ser possuidor de uma gleba de terras denominada SERRINHA, na FAZENDA TRABOQUINHA, a qual se encontra em situação de regularização fundiária, fato que já demonstra não ser pessoa hipossuficiente.
7. Embora alegue ter como única fonte de renda a aposentadoria do INSS, nos autos da Ação Popular n 0012728-70.2001.8.07.0001, que atualmente se encontra em fase de AResp (ID 24277982 dos autos indicados acima) foi demonstrado o exercício de atividade de parcelamento irregular e venda de lotes no então denominado “Condomínio Ville de Montagne”, situação que infirma a situação alegada.
8. Diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte e da alegação de que aufere tão somente aposentadoria pelo INSS, deve ser mantida a decisão que afastou a gratuidade de Justiça.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.